Tribunal: TJES
Processo: 5002075-19.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002075-19.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO DA MATA DOS REIS

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Sabemi Seguradora S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (i) confirmar a tutela de urgência que suspendeu descontos em benefício previdenciário; (ii) condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor recorreu exclusivamente quanto à negativa de reparação moral, pleiteando a sua fixação diante da natureza alimentar dos valores descontados e da sua condição de pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário do autor, relativos a contrato de seguro não comprovadamente firmado, configura hipótese de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do fornecedor, nas relações de consumo, é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a reparação do dano causado por falha na prestação do serviço.

4.
A empresa ré foi revel e não apresentou prova da existência do contrato que justificasse os descontos, tornando ilegítima a cobrança e caracterizando defeito na prestação do serviço.

5.
O desconto realizado diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, impacta de forma relevante a subsistência do consumidor, especialmente quando este se encontra em situação de vulnerabilidade presumida, como é o caso de pessoa idosa.

6.
A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ reconhece que descontos indevidos em proventos de aposentadoria geram dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

7.
A conduta da ré violou direitos da personalidade do autor, ensejando reparação moral, a ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento ilícito.

8.
O valor da indenização por danos morais foi arbitrado em R$ 3.000,00, montante adequado ao caso concreto, com correção monetária e juros moratórios conforme as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

9.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve recair sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, inclusive com possibilidade de alteração de ofício, segundo entendimento pacífico do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais in re ipsa.

2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar da verba e a condição de vulnerabilidade do consumidor.

3. Em condenações de natureza pecuniária, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao valor total da condenação, podendo ser revista de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.06.2018; TJES, Apelação Cível nº 50000093720228080023, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 50002094420248080065, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 50003565320228080061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJRS, Apelação Cível nº 70071259931, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 27.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de: a) Condenar a ré, SABEMI SEGURADORA SA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de correção monetária pelos índices da tabela da CGJ-TJES desde a data da publicação deste acórdão (Súmula 362/STJ), e juros moratórios de 1% a.m desde a data do evento danoso, até a data de entrada em vigor da Lei 14.905/2024, quando, então, incidirão o IPCA e a Selic, para efeitos de correção e juros, respectivamente, observada a regra do artigo 389 e parágrafo primeiro do artigo 406 do Código Civil, incluído pela Lei 14.905/2024. b) Alterar, de ofício, a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados na origem, para que o percentual de 10% (dez por cento), devido pela ré, incida sobre o valor total da condenação (soma dos danos materiais e morais), nos termos do voto do Relator. Outrossim, em razão do provimento do recurso, ainda que parcial, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO DA MATA DOS REIS
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 15164415, integrada pelos aclaratórios de Id nº 15164421, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de
SABEMI SEGURADORA S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para
i)
confirmar a tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário do autor;
ii)
condenar a ré a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados; e
iii
) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por João da Mata dos Reis em face de Sabemi Seguradora S.A.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que, por ser pessoa idosa e aposentada, foi surpreendida com a constatação de descontos mensais no valor de R$ 31,96 (trinta e um reais e noventa e seis centavos) em seu benefício previdenciário, realizados pela empresa ré ao longo do ano de 2023. Afirma, categoricamente, que jamais celebrou qualquer contrato de seguro ou manteve relação jurídica com a ré que autorizasse tais débitos, os quais impactaram sua verba de natureza alimentar.

Apesar de regularmente citada, a empresa requerida não apresentou contestação, tornando-se revel.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de Id n. 15164415, que, aplicando os efeitos da revelia, reconheceu a ilicitude dos descontos e condenou a ré à restituição em dobro dos valores. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender que a situação configuraria mero aborrecimento, sem demonstração de lesão excepcional aos direitos da personalidade.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id n. 15164416), pleiteando a reforma do julgado exclusivamente no que tange ao dano moral. Sustenta que os descontos em verba de natureza alimentar de pessoa vulnerável ultrapassam o mero dissabor, configurando dano
in re ipsa
, e requer a fixação de indenização com caráter compensatório e pedagógico.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no Id n. 15164422, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia trazida a essa instância recursal tão somente à verificação quanto ao cabimento ou não de condenação da empresa Apelada em danos morais, diante da cobrança indevida de seguro não contratado, cujos valores foram debitados diretamente do benefício previdenciário do Apelante.

No direito privado, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular. No caso das relações de consumo, como a presente, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso dos autos, a r. sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança, diante da ausência de comprovação da contratação do seguro pelo consumidor, determinando a restituição em dobro dos valores. Todavia, afastou o dano moral por entender que a mera cobrança, por si só, não gera dano
in re ipsa
.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, considero que a sua decisão merece reforma neste ponto.

A inclusão de débito em benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar, relativa a serviço não contratado, caracteriza dano moral, pois, no caso concreto, a situação ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

Com efeito, a conduta da Apelada, ao efetuar descontos sem a devida autorização, privou o consumidor de parte de sua renda essencial, gerando aflição e insegurança que fogem à normalidade da vida cotidiana.

Não se trata de mero descumprimento contratual, mas de uma falha grave na prestação do serviço que atinge a dignidade do consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa e aposentada, cuja vulnerabilidade é presumida.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos em verbas de natureza alimentar geram dano moral presumido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO. DESCONTO REALIZADO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL OCORRENTE. PRECEDENTES. [...] 2.
Desconto indevido realizado diretamente em conta corrente do consumidor. Situação que ultrapassa o mero dissabor. Dano moral ocorrente.
Precedentes. 3. Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenização por dano moral, cabe ao magistrado delimitar quantias ao caso concreto. (TJRS, Apelação Cível Nº 70071259931, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 27/10/2016)

Confira-se, ainda, alguns julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Conforme jurisprudência do c . STJ, “Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. 3. Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral in re ipsa, não cabendo falar em mero aborrecimento, sendo que o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 6 .000,00) revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta da instituição bancária e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares. 4. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000093720228080023, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . PARCIAL PROVIMENTO. [...] O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5 .000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Quanto ao valor da indenização, sua quantificação deve se pautar pelo prudente arbítrio judicial, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar a vítima pelo dano sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, servir como medida pedagógica para desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Diante desses critérios, e considerando as particularidades do caso, tenho por bem fixar a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que considero justo e adequado para reparar o abalo sofrido pelo Apelante.

No que tange aos consectários legais, cumpre salientar que a Lei nº 14.905/2024, promoveu alterações relevantes quanto à atualização monetária e aos juros moratórios incidentes sobre débitos judiciais. A novel legislação modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que, a partir de sua vigência, a atualização monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros moratórios devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA. Senão vejamos:

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º
A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º
Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Dessa forma, sobre o montante da condenação, deverá incidir correção monetária pela tabela da CGJ, até a data da entrada em vigor da Lei 14.905/2024; juros moratórios de 1% ao mês, também até a vigência da referida lei; a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, incidirão correção monetária com base no IPCA e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, tudo conforme a nova redação dada aos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, observo que o juízo
a quo
os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, havendo condenação de natureza pecuniária, a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da própria condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

Nestes termos, considerando que a pretensão acolhida é de natureza condenatória, entendo que a base de cálculo dos honorários deve ser alterada para que incida sobre o valor total da condenação imposta à ré.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO DA MATA DOS REIS e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a)

Condenar
a ré, SABEMI SEGURADORA SA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a ser acrescido de correção monetária pelos índices da tabela da CGJ-TJES desde a data da publicação deste acórdão (Súmula 362/STJ), e juros moratórios de 1% a.m desde a data do evento danoso, até a data de entrada em vigor da Lei 14.905/2024, quando, então, incidirão o IPCA e a Selic, para efeitos de correção e juros, respectivamente, observada a regra do artigo 389 e parágrafo primeiro do artigo 406 do Código Civil, incluído pela Lei 14.905/2024.

b)

Alterar
, de ofício, a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados na origem, para que o percentual de 10% (dez por cento), devido pela ré, incida sobre o valor total da condenação (soma dos danos materiais e morais).

Mantenho, no mais, os termos da r. sentença.

Em razão do provimento do recurso, ainda que parcial, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar